Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701043-90.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MF5 ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LB ENGENHARIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MF5 ASSOCIADOS LTDA: “Trata-se de impugnações ao cumprimento de sentença apresentados pelos executados Leonardo de Castro Borges (ID 79946762), CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA (Id 84334293), LB ENGENHARIA LTDA (Id 84508643) e RODRIGO DE CASTRO BORGES (Id 84573476), partes qualificadas. A parte impugnada manifestou-se nos Id’s 83984303 e 87051322. É o breve relatório. DECIDO. As impugnações são tempestivas. Passo ao exame das impugnações. Ilegitimidade “ad causam” de Leonardo de C. Borges Alega o executado Leonardo de Castro Borges, Id 79946762, que, no acordo celebrado entre as partes, anexado aos autos no andamento ID 65520146, teria ele sido substituído pela empresa CBL – Construtora Borges Ltda e Rodrigo de Castro Borges, não podendo aquele, por via de consequência, figurar no polo passivo do processo nesta fase de cumprimento de sentença. O exequente, em sua manifestação de ID 83984335, sustenta que o ingresso da empresa CBL e de Rodrigo no processo se deu para “reforçar” a obrigação assumida pelo executado Leonardo de Castro Borges. Isso não é verdade. De acordo com o acordo entabulado (id 65520146): “2.1) RODRIGO DE CASTRO BORGES, requer, por via de consequência, pelo que estabelecido no item 2 acima, seja o mesmo incluído no polo passivo da presente ação, na qualidade de executado. As partes ajustam e estabelecem, que a devedora solidária CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA será incluída no polo passivo da presente ação, na hipótese de eventual impontualidade e/ou descumprimento e/ou inadimplemento do acordo extrajudicial ora pactuado. 3) RODRIGO DE CASTRO BORGES e CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA, assumem, portanto, integralmente a dívida em nome do devedor LEONARDO DE CASTRO BORGES. 4) Promovida a substituição processual com o ingresso da parte acima destacada, quem seja, RODRIGO DE CASTRO BORGES, a exequente se obriga a desistir da presente execução ajuizada em desfavor de LEONARDO DE CASTRO BORGES, consoante os termos pactuados no presente acordo extrajudicial, posteriormente à constituição definitiva de alienação fiduciária devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis em nome da MF5 ASSOCIADOS LTDA., em conformidade ao pactuado no item 18 (dezoito) abaixo. (...)” Se Rodrigo de C. Borges e a empresa CBL assumem integralmente e de forma solidária a dívida em nome do devedor Leonardo e, houve, conforme constou expressamente da transação, a “substituição processual com o ingresso da parte acima destacada, quem seja, Rodrigo de Castro Borges”, tendo a exequente, inclusive, se obrigado a desistir da execução ajuizada em desfavor de Leonardo, claro está que este não possuía nenhuma responsabilidade pelo pagamento da dívida desde a homologação do dito acordo pela sentença de ID 68786073. A parte exequente colaciona doutrina tentando distorcer o conteúdo da transação entabulada entre as partes e que não deixa nenhuma dúvida de que houve a exoneração do devedor primitivo. Se não houvesse a exoneração, então qual seria o sentido em estabelecer obrigação de desistir da ação em face de Leonardo e ainda mencionar que o faria em razão de “substituição processual”. Evidente o equívoco da parte em cogitar de desistir da ação após o acordo. Ora, a transação feita entre as partes já serviu para extinguir o processo. Aliás, a certidão de Id 69564334 não deixa dúvidas de que houve baixa do processo em relação ao executado Leonardo, o que se deu em virtude da decisão homologatória, reconhecendo não ser mais devedor da obrigação que gerou o processo. O que o exequente quer continuar a responsabilizar o devedor antigo pela dívida e, ao mesmo tempo, cobrá-la de quem o substituiu na obrigação, o que não é permitido pelo direito material nem ético. Importante registrar, por fim, que a transação deve ser interpretada de forma restritiva, por exigência legal. Inexigibilidade da Obrigação Os executados CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA e Rodrigo Castro Borges aduziram não ser verídica a alegação do exequente de que teria havido o descumprimento do acordo homologado por este Juízo. Deduziram, referidas partes, exceção de contrato não cumprido, ressaltando que a parte credora se obrigou, conforme cláusula 19 do acordo, a outorgar ao Sr. Rodrigo Borges poderes para realizar a venda de 8 apartamentos, discriminados na avença, os quais poderiam ser utilizados como parte do pagamento do débito exequendo, mas não adimpliu essa obrigação. A exequente, de seu lado, afirma que a outorga das procurações não constituía contraprestação, não podendo se falar em inexigibilidade da dívida. De fato, assiste razão ao exequente. A falta de outorga das procurações ao executado Rodrigo por parte da credora não pode ser utilizada como condição de exigibilidade da dívida, posto que não fora assim consignado no título. Com efeito, sequer fora fixado pelos transatores um prazo para lavratura das procurações, as quais não eram condição para desencadear a exigibilidade pela dívida principal, com a qual não se relaciona. Certo que os imóveis poderiam ser utilizados no pagamento da dívida, porém se era a intenção dos devedores pagá-la com o produto da venda dos imóveis deveriam ter fixado isso como cláusula do acordo, estabelecendo prazo e multa por descumprimento. Não o fizeram, porque a obrigação fixada ao credor não possui qualquer relação de prejudicialidade com a dívida principal. Diante disso, não merece guarida a tese em questão. Excesso de Execução Aduzem os executados CBL Construtora e Rodrigo Borges a existência de excesso de execução no montante de R$ 14.275.762,43, posto que já pagaram a quantia de R$ 470.877,76 e o débito correto seria de apenas R$ 3.356.544,24, já que fora dado em garantia um imóvel avaliado, segundo afirmam, em R$ 4.500.000,00. De acordo com os termos do acordo extrajudicial trazido aos autos para homologação judicial (Id 77973633), os executados Rodrigo, CBL e LB se obrigaram ao pagamento da importância de R$ 8.170.000,00, em 21 parcelas. Diante disso, não há respaldo na afirmação dos executados de que o valor “correto” da dívida seria de R$ 3.827.422,00, posto que faz abatimentos que não encontram amparo algum no título executivo ou pagamentos posteriores. Inclusive, os executados confessam ter cessado com os pagamentos após pagarem tão somente a cifra de R$ 470.877,76 de uma dívida 17 vezes maior. O fato de que os devedores deram o imóvel constante do Item 18.1 do acordo como garantia pelo pagamento da dívida não implica compensação ou pagamento parcial, já que somente com a alienação judicial do bem e apuração do produto da venda é que se saberá o montante a ser transferido ao credor. Não consta do acordo que teria havido dação em pagamento. Logo, não podem abater o imóvel do débito. De acordo com o cálculo do exequente, a dívida atualizada até 30/10/2020, perfazia R$18.087.985,51. Após o pagamento de R$455.678,84 (Id 7622090), remanescia em aberto o débito no valor de R$ 17.632.306,67, porquanto acrescido da multa contratual de R$ 7.728.700,00. Assim, não sendo possível abater da dívida o valor da garantia, não há que se falar em excesso de execução. Da redução da Cláusula Penal A parte executada postulou a redução da cláusula penal, reputada excessiva por ter sido convencionada em 100% do valor da dívida não paga, por aplicação da regra do art. 413 do CC/02, o qual permite a redução equitativa da multa se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No caso em tela, o montante não é “manifestamente” excessivo, já que voluntariamente estabelecido esse percentual de comum acordo entre os envolvidos, pessoas acostumadas a negociar débitos de milhões de reais. Sabia-se, naquele momento, qual era a dimensão da obrigação assumida e não podem dela se esquivar sob o argumento de que o percentual seria elevado. Somente a dívida superior a 100% da dívida pode ser reputada “manifestamente” excessiva. Todavia, ante o cumprimento parcial da avença, é de rigor a redução da multa de forma equitativa, ou melhor seria dizer, proporcional ao que foi pago. No presente caso, a parte devedora pagou R$ 470.877,76 de um débito de R$ 8.170.000,00, ou seja, pagou 5,76% da dívida, motivo pelo qual a redução deve ser proporcional, com redução correspondente da pena convencional no mesmo percentual. Pedido de conversão de obrigação em Perdas e danos A parte exequente aduz que executado Rodrigo de Castro Borges não outorgou escritura pública em seu favor, descumprindo a obrigação de fazer consistente na tarefa “de alienar fiduciariamente o bem imóvel abaixo descrito, qual seja, casa situada no SHI/SUL, QL 08, Conjunto 05, no 09, devidamente registrado no Livro 2 do Registro Geral, matrícula 14.199, do 1o CRI do Distrito Federal”, conforme estabelecido no “item 18” da petição de acordo. Por tal motivo, requereu seja convertido em perdas e danos a obrigação no montante equivalente ao valor do imóvel, estimado em R$ 3.800.000,00. A parte executada se insurgiu contra esse pleito sob o argumento de que somente se torna possível a conversão da obrigação em perdas se a obrigação se mostrar ser impossível de ser cumprida. Afirma, ainda, que há hipoteca judiciária em favor da parte exequente. Analisando a decisão de Id 78627771, observo que tal pedido não foi objeto de apreciação pelo Juízo até o momento, não tendo sido o executado intimado para dar cumprimento a qualquer obrigação. Logo, não é possível se falar em conversão da obrigação, a qual sequer teve sua fase de cumprimento iniciada. Todavia, poderá a parte credora optar pela adjudicação do bem ou sua alienação em hasta, em momento oportuno. Na realidade, houve o descumprimento da determinação de emenda, já que a decisão de ID 75275981 deixou clara a impossibilidade de cumulação de cumprimento de obrigação de fazer e de pagar quantia certa, por serem ritos incompatíveis. O autor, todavia, não atendeu ao comando, de forma que não há nestes autos, execução de obrigação de fazer em andamento. Excesso de Penhora Não há que se falar em excesso de penhora, posto que os devedores, em sua impugnação, não apresentaram os valores dos bens que foram objeto de arresto e penhora e assim não há como se afirmar que houve excesso. Veja-se que o bem dado em garantia, fora avaliado pelas partes em R$ 4.500,000,00. Conforme decisão de ID 77400378, foi deferido o arresto para os seguintes bens: 1) Apartamento no: 302, do bloco “C”, da SQSW – 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o n o: 95.264, ficha 01, livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e 2) Apartamento no: 403, do bloco “C”, da SQSW – 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o n o: 95.269, ficha 01, livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Evidentemente que tais bens não garantem o pagamento do débito em valor milionário. Por tal razão, rejeito a alegação dos devedores. Novo pedido de arresto No Id 87051335, postulou o exequente seja deferido novo arresto de bens dos executados e determinada a indisponibilidade dos seguintes bens imóveis: 1) casa situada no SHI/SUL, QL 08, Conjunto 05, no 09, conforme nova numeração averbada na matrícula, sob o no av.16-14199, imóvel este devidamente registrado no Livro 2 do Registro Geral, matrícula 14.199, do 1o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) apartamento no: 601, do bloco “C”, da SQSW – 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no: 95.275, ficha 01, livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que deverá se impor através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O CPC/2015 não contempla hipóteses em que o Juiz do Cível poderá determinar a anotação da indisponibilidade de bens do devedor na matrícula do imóvel, sendo matéria apreciável apenas nas execuções fiscais e processos trabalhistas. Desnecessário falar-se em arresto, medida tipicamente cautelar, quando os devedores já foram citados na execução e não pagaram nem indicaram bens em garantia do pagamento do débito, preferindo discutir e apresentar teses voltadas apenas a proscratinar a execução. É caso de penhora, medida executiva voltada a satisfazer o direito estampado no título judicial. No entanto, indefiro o pedido na medida em que as certidões de Id 87055950 e 73207870 não estão atualizadas. Do Pedido de Reconhecimento de Fraude à Execução Em relação às alegações do exequente de que houve fraude de execução, saliento que, de acordo com a súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Não há nos autos comprovação, portanto, da alegada fraude. Litigância de má-fé Por oportuno, consigno que não verifico seja caso de imposição a qualquer das partes das penalidades por dolo processual. DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho, em parte, as impugnações para parte executada para o fim de: 1) Reconhecer a ilegitimidade “ad causam” do executado Leonardo de Castro Borges e extingo o processo, em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condeno o exequente ao pagamento dos honorários do advogado do executado, o qual arbitro em 2,5% do valor da causa atualizado. 2) Reduzir a multa convencional em 5,76% do montante estabelecido no acordo extrajudicial. Promova o exequente a reapresentação da planilha atualizada da dívida, contemplando a redução da multa, conforme determinado nesta decisão, em 5 dias. Com fulcro no poder geral de cautela, desconstituo, imediatamente, qualquer penhora ou restrição contra o executado Leonardo determinada nestes autos, inclusive, o bloqueio de Id 80095619, cujo liberação determino neste ato. Expeça-se ofício de transferência independentemente de preclusão desta decisão. Ante a sucumbência do exequente em pequena escala, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos executados CBL Construtora Borges Ltda. e Rodrigo de Castro Borges, os quais arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Determino a exclusão da terceira ANGELA BERMUDEZ DE CASTRO BORGES, eis que não verifico finalidade alguma nessa anotação e não houve decisão judicial que o permitisse. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo até final julgamento da ação anulatória (0705174-42.2021.8.07.0001) na medida em que não existe situação de prejudicialidade externa a justificá-la.” (...) “Trata-se de Embargos de Declarações interpostos pela exequente MF5 Associados Ltda (Id 92466644) e pelos executados Leonardo de Castro Borges (ID 92328161), LB ENGENHARIA LTDA (Id 92481406) e CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA (Id 92489076), todos se insurgindo contra a decisão de Id 91376332. A parte impugnada manifestou-se nos Id’s 93309925, 93576862, 93696484, 93763503 e 93771241. É o breve relatório. DECIDO. Os Embargos são tempestivos. Passo ao exame das impugnações. Embargos da parte Exequente Por meio do referido recurso, o exequente alega: a) omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da ilegitimidade do executado Leonardo; b) omissão ou contradição porquanto o Juízo não teria considerado a redução da multa no cálculo apresentado com a petição inicial; c) teria havido o cumprimento da determinação de emenda em relação à obrigação de fazer; d) omissão quanto à alegação de fraude à execução. Nada a prover em relação aos itens “a” e “c” acima, sobre os quais não identifico qualquer vício. Quanto à redução da cláusula penal, observo ter havido omissão do Juízo que, na decisão atacada, não observou que houve a inclusão de multa com redução dos valores quitados pelos devedores, conforme planilha acostado no ID 76220071. Quanto ao montante quitado, observo que o credor tomou por base o valor efetivamente pago, qual seja, R$ 441.300,00, assim como tomou por base, na redução da multa, o montante devido pelo acordo, R$8.170.000,00, ambos sem qualquer atualização monetária, o que se mostra lídimo. Desta forma, reconheço que assiste razão ao exequente quanto ao percentual da redução da multa, qual seja, 5,40% do valor do acordo, e não o montante estabelecido na decisão de Id 91376332. Como a redução já foi observada pelo credor, na planilha inicial acostada juntamente com a inicial, carece de qualquer interesse haja decisão judicial a respeito. Relativamente a alegação de omissão na apreciação da alegação de fraude à execução, nego provimento ao recurso já que explicitado na decisão o convencimento deste Juízo a esse respeito. Embargos do executado Leonardo de C. Borges O executado salienta a existe de contradição na medida em que a fixação dos honorários advocatícios não teria observado o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Intuitivo que, se caso os quatro executados fossem vencedores ao mesmo tempo a aplicação do referido regramento não imporia ao exequente o pagamento de honorários equivalentes a 40% sobre o valor da causa. De qualquer modo, a contradição entre a decisão e a lei não autoriza a maneja dos aclaratórios, cabendo ao interessado a dedução de recurso próprio a essa finalidade. Relativamente à pretensão de inclusão de execução de obrigação de fazer conjuntamente com a de pagamento de quantia certa, observo ser indevida ela, posto que há incompatibilidade de ritos, cabendo à interessada manejar cumprimento de sentença de forma autônoma. Embargos da executada LB ENGENHARIA LTDA Pugna a embargante/executada pelo reconhecimento da necessidade de suspensão do feito no aguardo do julgamento da ação anulatória manejada para a redução do valor da dívida. Mantenho a decisão guerreada, até porque o recurso próprio para o reexame de decisões do Juízo não são os Aclaratórios. Embargados da executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA A executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA, nos embargos acostados sob Id 92489076, postulou a concessão de efeitos infringentes ao recurso, visando: a) a declaração da inexigibilidade da execução, por não ter a embargada cumprido a sua contraprestação; b) exclusão da multa por ser abusiva. Mantenho a decisão, posto que o presente recurso não se presta ao reexame de decisões e não se encontram presentes as alegadas contradições, devendo, caso persista a irresignação, ser manejado o competente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, DOU PROVIMENTO os embargos de declaração opostos pela parte exequente apenas para: a) declarar a correção da redução da cláusula penal em 5,40% do valor do acordo inserida por ela na memória de cálculo inicial; b) isentá-la da sucumbência em relação aos executados CBL Construtora Borges Ltda. e Rodrigo de Castro Borges. NEGO PROVIMENTO aos demais recursos, mantendo a decisão atacada nos termos em que lançada, salvo as alterações ora reconhecidas. Relativamente ao pedido manejado por terceiro, MV CONSTRUÇÕES LTDA, no Id 91499727, de desconstituição de arresto sob a alegação de que houve constrição sobre bem de sua titularidade, manifeste-se o exequente em 5 (cinco) dias. Na oportunidade, diante da alteração promovida pelo CNJ na plataforma do SISBAJUD viabilizando a reiteração da pesquisa de bens dos executados, diga o exequente.” A Agravante sustenta que é necessária a suspensão do presente Cumprimento de Sentença até a julgamento da Ação Anulatória 070517442.2021.8.070001, na qual se discute “a existência, a validade, o valor e os encargos da dívida que está sendo cobrada”. Afirma que a continuidade do Cumprimento de Sentença, com excesso de execução de mais de três milhões de reais, pode causar grande prejuízo aos devedores e enriquecimento ilícito da credora. Requer “sejam atribuídos efeitos suspensivos ao presente recurso, de modo a impedir a eficácia da decisão ora agravada, tendo em vista, que a continuidade do cumprimento de sentença poderá acarretar danos de difícil ou impossível reparação, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC”. Preparo às fls. 1/2 ID 27702695. É o relatório. Decido. Não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O cumprimento de sentença só pode ser suspenso mediante pleito formulado em impugnação que satisfaça as exigências do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 525. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Significa dizer que ação de conhecimento autônoma não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença. E, mesmo que teoricamente seja admissível essa possibilidade, seria de rigor a observância dos requisitos de que trata o referido dispositivo legal: garantia do juízo, probabilidade do direito e risco de dano. Não é o que se divisa na espécie, tendo em vista que, na “Ação Anulatória De Negócio Jurídico e de Transação” (Processo 0705174-42.2021.8.07.0001), foi indeferida a tutela de urgência (fls. 1/3 ID 85104855). Acrescente-se que, em consonância com os §§ 1o e 6o do artigo 525, o § 1o do artigo 784, aplicável ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771 do Código de Processo Civil, prescreve que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator